Tribunal: STF
Processo: ARE 1588536
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Crissiumal/RS, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N° 4623/2023, DE CRISSIUMAL, QUE ALTERA LEI MUNICIPAL QUE TRATA DO PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO À MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ABRANGENDO TAMBÉM AQUELES DA REDE ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. A lei municipal que apenas amplia a premiação concedida aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal àqueles da rede estadual residentes no Município, já definida em lei municipal anterior, não contém inconstitucionalidade, formal ou material. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 878911 (TEMA 917), “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5202969-69.2024.8.21.70008.11.2024, Órgão Especial do TJRS, Relator Desembargador André Luiz Planella Villarinho, j. 8.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, 30, I, e 37, II e V, todos da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que a Lei Municipal n° 2.889/2013, de iniciativa do Poder Executivo local, foi alterada pela Lei nº 4.623/2023, de iniciativa da Câmara de Vereadores, para ampliar “de forma inconstitucional o alcance do ‘Programa de Motivação à Melhoria do Rendimento Escolar’, originalmente destinado à rede municipal de ensino, para incluir alunos da rede estadual”. Pondera que “a medida invade competência privativa do Executivo, interfere em atribuições do Estado e gera aumento de despesas sem a devida previsão orçamentária”. Reforça que a matéria é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local, não podendo a organização administrativa municipal e a concessão de prêmios ter iniciativa do Poder Legislativo, nos termos da Lei Orgânica do Município. Requer seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade para restabelecer a redação original da Lei Municipal n° 2.889/2013, “extirpando do mundo jurídico a integralidade da Lei 4326/2023”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A redação original da Lei Municipal 2889/2013, extirpando do mundo jurídico a integralidade da Lei 4326/2023, pois seu conteúdo é claramente inconstitucional, sob pena de agressão aos artigos 18, 30 inciso I e 37, incisos II e V, da Magna Carta.
LEI MUNICIPAL Nº 4.623/2023 ALTERA O CABEÇALHO E O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.889/2013. PAULO RAFAEL MEDINA DE LIMAS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e que promulga a seguinte Lei: Art. 1º Altera o cabeçalho da lei municipal nº 2.889/2013 o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "INSTITUI O PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO À MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" Art. 2º Altera o art. 1º da lei municipal nº 2.889/2013 o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Fica instituído o Programa de Motivação à Melhoria do Rendimento Escolar para os alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino municipal e estadual no município de Crissiumal, que consiste em premiação aos alunos com as melhores médias." Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Por sua vez, cumpre observar que a Lei Municipal 2.889/2013, em parte alterada pela norma questionada, tinha a seguinte redação:
LEI MUNICIPAL Nº 2.889/2013 INSTITUI O PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO À MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ROBERTO BERGMANN, Prefeito Municipal em Exercício de Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º Fica instituído o Programa de Motivação à Melhoria do Rendimento Escolar para os alunos da rede municipal de ensino, que consiste em premiação aos alunos com as melhores médias. Art. 2º A forma de premiação será definida anualmente por Comissão formada pelos diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos e a Secretária Municipal da Educação e aprovada pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Para o exercício de 2013, a premiação consistirá numa viagem com um dia no Parque Temático Beto Carrero World, incluindo o ingresso e o transporte, cujos objetivos, critérios e metodologia constam no projeto (Anexo I) que é parte integrante desta Lei. Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação, a promover campanha de arrecadação de patrocínios, que poderão ser em espécie bem como em materiais e/ou serviços para a consecução dos objetivos do programa. Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da unidade orçamentária 06.02 Manutenção do Ensino com recursos do MDE. Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Portanto, cotejo da norma anterior, nos pontos em que não revogada pela norma nova, ora questionada, indica que alteração de conteúdo diz respeito ao alcance da premiação, para que a premiação não seja apenas para os alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, mas também aos alunos da rede pública estadual residentes no Município.
Pois bem.
[...]
A Constituição da República adotou em seu artigo 61 sistema dinâmico de iniciativa das Leis (fase inicial do processo legislativo), conferindo legitimidade ordinária a sujeitos diversos e determinados.
Todavia, o §1º do mesmo dispositivo excepciona a regra geral, dispondo sobre matérias específicas que estão sujeitas à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, as quais devem ser interpretadas em caráter restrito por opção político-normativa.
Trata-se de norma vinculada ao princípio da simetria, cujo conteúdo deve ser observado nas respectivas Constituições dos Estados-Membros (art. 25 da Constituição da República), bem como nas próprias Leis Orgânicas dos Municípios do RGS.
Tal interpretação é extraída do art. 144 da Constituição do Estado, que dispõe que “Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organização por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
No caso, já existia norma prevendo a premiação dos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal (Lei n. 2889/2013), não questionada. A nova norma, conforme referi anteriormente, apenas ampliou a premiação aos alunos da rede pública estadual, residentes no município, naturalmente.
Do texto da Lei n. 2889/2013, no que não revogada, denota-se que não há uma previsão prévia de qual seria a premiação (esta foi apenas em relação ao ano de 2013, quando editada a norma anterior), dispondo a norma municipal, de forma clara e expressa (art. 2°, caput), que “A forma de premiação será definida anualmente por Comissão formada pelos diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos e a Secretária Municipal da Educação e aprovada pelo Poder Executivo Municipal.” Isso sem contar a expressa disposição de que “Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação, a promover campanha de arrecadação de patrocínios, que poderão ser em espécie bem como em materiais e/ou serviços para a consecução dos objetivos do programa”, prevista no art. 3° da Lei Municipal n. 2889/2013, no ponto, não revogada pela nova norma.
Necessário lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento consolidado no sentido de que “a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (ADI-MC 724/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/04/2011).
Nesse sentido, cito, ainda, o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator para acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 215.8.2008.
É importante considerar, ademais, que a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Especial nº 878.911/RJ, sob rito da repercussão geral, apreciando o Tema 917, reafirmou a jurisprudência daquela Corte “no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”.
Conforme salientado que “as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.”
[...]
Logo, somente nas hipóteses de iniciativa de projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa, o que não seria o caso.
Digo mais.
Além de a norma originária (Lei Municipal 2.889/2013) que apenas foi alterada pela norma agora questionada (Lei Municipal n° 4623/2023) – lei aquela que criou o programa, agora apenas ampliado, por assim dizer – sequer ter sido questionada, observo que se trata de medida salutar e elogiável, porque incentiva, de forma igualitária, todos os alunos residentes no Município (estudantes das escolas municipais e estaduais) na busca por melhores médias e, via de consequência, a aumentar o desempenho escolar na aprendizagem, participar efetivamente das atividades curriculares, sociais, culturais e esportivas da escola, frequentar as aulas (evitando a evasão escolar), demonstrar disciplina, capricho e participação.
Não tenho dúvidas que o estímulo ao bom desempenho dos estudantes de forma global (afinal, estudantes da rede pública municipal ou estadual, são cidadãos residentes no Município) pode e deve ser feito de várias formas – e uma das mais importantes, senão a mais, é o reconhecimento simbólico ao esforço demonstrado na escola, que se traduz em resultados positivos na aprendizagem, participação no ambiente escolar, respeito aos profissionais da educação e aos colegas.
E nessa senda, imperioso destacar que o art. 205 da Constituição Federal prevê que é dever do Estado o incentivo e fomento à educação – e é isso que a norma busca, de acordo com as regras estabelecidas e dentro da estrutura já existente. 
Não podemos esquecer que “a educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo art. 205 da Constituição do Brasil. A omissão da administração importa afronta à Constituição.” (RE 594.018 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009 e AI 658.491 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 20-3-2012, 1ª T, DJE de 7-5-2012.
E esses meios, não tenho dúvidas, devem estar atentos à realidade; se for mediante reconhecimento e premiações, que assim o seja. O importante é se alcançar, aqui, desiderato maior, que é o bom desempenho dos alunos, o que acabará por refletir em todos os setores da sociedade positivamente.
Além disso, a norma, repito, não prevê expressamente a forma como a premiação ocorrerá, podendo se dar de forma material, por certo (algum bem, viagem, etc.), mas também por meio de reconhecimento dos alunos com as melhores médias, o que, em última análise, redundaria na inexistência de efetivo aumento de despesas. E em reforço, destaco que a norma originária, que no ponto permanece em vigor, prevê a possibilidade de busca de apoio/patrocínio.
De toda sorte, não se cogita criação de despesa porque já há uma estrutura formada; também não se constata a necessidade de criação de novos cargos, porque todos os procedimentos necessários à execução da norma podem ser feitos utilizando-se a estrutura já existente.
Ainda, a lei municipal não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública municipal nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na Lei Municipal n° 4623/2023 do Município de Crissiumal.”

Com efeito, o art. 61, §1º, da Constituição Federal, traz as matérias cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo. Confira-se:
 
“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;         
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.”

  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da taxatividade do rol apresentado no art. 61 da Constituição Federal, dada a restrição à competência do Poder Legislativo. Nesse sentido:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.422/2019 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PRAIA DE JACARAPÉ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. NÃO VERIFICADA. ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADE TRADICIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não restou comprovada ilegalidade no processo legislativo estadual que implicasse em violação à competência da União para editar normas gerais em matéria ambiental. 2. Não houve qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo, que são de competência tipica da Administração e contam com previsão no regramento federal. Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República 3. A norma questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente, mas se faz predisposta a reequilibrar a proteção constitucional dispensada ao meio ambiente, à justiça social e às comunidades tradicionais, cujas atividades econômicas são por natureza de baixo impacto. 4. Pedido da ação direta julgado improcedente.” (ADI 6957, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 06-02-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 186, DE 23 DE MARÇO DE 2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal assentou que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submete-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. II – Ocorre burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração, hipóteses que não estão presentes no caso concreto. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1333743 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09-09-2022)

Dessa forma, somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada expressamente ao Chefe Poder Executivo, é que o Poder Legislativo tem sua atuação mitigada.
Nesse espeque, é assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento segundo o qual é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo legislação que trata da organização e funcionamento da Administração Pública. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 8.419/2022 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ‘POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA’. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL. USURPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente a Ação Direta para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei 8.419, de 05 de outubro de 2022, do Município de Petrópolis, aos fundamentos de que (a) “houve invasão do Poder Legislativo na competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual” (Doc. 3, fl. 10); e (b) houve violação à separação de poderes, bem como ao art. 113, I da Carta Estadual, “na medida em que impôs obrigações ao Poder Executivo Municipal sem indicar a respectiva fonte de custeio”. 2. A pretexto de instituir medidas de desjudicialização da Administração Pública, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a seus órgãos. Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como o princípio da separação de poderes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1486522 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 17-07-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que “dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências”. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições.Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1232084 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03-02-2020)

Volvendo ao caso concreto, destaco que a legislação municipal não cria, extingue ou altera órgãos da Administração Pública, tampouco impõe novas atribuições ou modifica a estrutura de órgãos existentes na municipalidade. 
Ademais, como ressaltou o Tribunal de origem, “a educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo art. 205 da Constituição do Brasil. A omissão da administração importa afronta à Constituição.” (RE 594.018 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009 e AI 658.491 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 20-3-2012, 1ª T, DJE de 7-5-2012. E esses meios, não tenho dúvidas, devem estar atentos à realidade; se for mediante reconhecimento e premiações, que assim o seja. O importante é se alcançar, aqui, desiderato maior, que é o bom desempenho dos alunos, o que acabará por refletir em todos os setores da sociedade positivamente. Além disso, a norma, repito, não prevê expressamente a forma como a premiação ocorrerá, podendo se dar de forma material, por certo (algum bem, viagem, etc.), mas também por meio de reconhecimento dos alunos com as melhores médias, o que, em última análise, redundaria na inexistência de efetivo aumento de despesas. E em reforço, destaco que a norma originária, que no ponto permanece em vigor, prevê a possibilidade de busca de apoio/patrocínio”.
Mesmo que haja a criação de despesa para a Administração, tal fato, por si só, não implica na inconstitucionalidade da norma. Destaco que esta Suprema Corte firmou o entendimento, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).” Transcrevo a ementa do paradigma:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11-10-2016)

Dessarte, é compatível com a Constituição Federal norma de origem parlamentar que cria despesa para a Administração, desde que não adentre no núcleo da iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, a organização e funcionamento da Administração Pública, conclusão lógica que se extrai das premissas fixadas no julgamento do tema 917 da Repercussão Geral.
Ressalto, ainda, que a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo não exclui a atuação parlamentar em políticas públicas, consoante a jurisprudência desta Corte. Destaco os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.819/2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu dos Agravos para dar provimento aos Recursos Extraordinários, para julgar improcedente a Ação Direta, declarando a constitucionalidade da Lei 17.819/2022, e dos Decretos regulamentares 61.564/2022 e 62.14/2023, todos do Município de São Paulo . 2. A Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade de São Paulo. 3. A lei questionada não dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao Município o aumento de despesas, uma vez que a execução dos programas ficará a cargo da Administração Pública municipal. 4. Esta CORTE tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não implica afastamento da atuação legiferante em políticas públicas. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1531909 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 27-03-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA À BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA OU DE VÍCIO MATERIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 2. Não ofende a separação de poderes a elaboração de política pública por lei de iniciativa parlamentar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1482513 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 06-02-2025)

Nessa toada, surge constitucional a Lei Municipal nº 4.623/2023, de iniciativa parlamentar, devendo o decisum recorrido permanecer incólume por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente